Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734155-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEUSA PEREIRA BRAGA DESPACHO Analisando os autos originários, verifica-se a atuação do Ministério Público (id. 162269113). À Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora